Tribunal: TJDFT
Processo: 0730705-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SOFIA MOUR VIOLATTI, representada por LEOPOLDO NASCIMENTO VIOLATTI da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0704237-40.2023.8.07.0008) ajuizada em desfavor de CENED - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. - ME, julgou liminarmente improcedente o pedido, na forma do artigo 332, III, do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão da inadequação da via eleita. Com efeito, o princípio da singularidade recursal, da unicidade do recurso ou da unirrecorribilidade estabelece que, para cada decisão é cabível um único recurso. No caso, ainda que indevidamente nomeada “decisão”, o pronunciamento judicial atacado tem natureza de sentença, visto que, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, liminarmente rejeitou o pedido formulado na ação. No ponto, importante é destacar que o próprio artigo 332 do Código de Processo Civil, em seus parágrafos 2° e 3°, expressamente estabelece que, do julgamento liminar de improcedência do pedido, tal qual na espécie, é cabível o recurso de apelação. Dessa forma, com fundamento no princípio da singularidade recursal, constatado erro crasso na interposição de agravo de instrumento a impedir a sua admissão como apelação pela aplicação do princípio da fungibilidade, o não conhecimento do presente recurso, por inadequação da via eleita, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora